Tribunal: TJDFT
Processo: 0041459-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RESP NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO FEITO E LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Verificando-se que não foi conhecido o Recurso Especial interposto pelo Executado em face do acórdão proferido em Agravo de Instrumento tirado contra decisão na qual fora apreciada a sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem como que já houve o trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, com autorização para levantamento de alvarás (art. 924, II, do Código de Processo Civil).

Apelação Cível desprovida.